Tribunal: STF
Processo: RE 243157
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Instituições Financeiras. Sigilo bancário. Quebra. Requisição.
   Necessidade de autorização judicial ou decisão de Comissão
   Parlamentar de Inquérito, ambas devidamente fundamentadas.
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão
   mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo
   regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada
   em jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO. Agravo.
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII,
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar a agravante a
   pagar multa ao agravado.